Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026648-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (AGRAVANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL DESTINADA A PORTFÓLIO EMPRESARIAL – INVASÃO POR HACKERS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE ACESSO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível o restabelecimento imediato de conta empresarial em rede social, invadida por terceiros, mediante a concessão de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo obrigação do provedor de aplicações de internet adotar medidas eficazes de segurança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1026648-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS

AGRAVADO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais - Lucros Cessantes, Morais nº. 1022328-75.2024.8.11.0003
ajuizada em face de

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se almejava compelir que a requerida realize a imediata liberação de acesso à conta de portfólio empresarial “carloslelis” de uso do autor.

Em suas razões recursais, o agravante relata que sua conta no Facebook, utilizada como portfólio empresarial para prestação de serviços de marketing digital, foi suspensa arbitrariamente em 03/08/2024, sem notificação prévia e sem justificativa clara.

Explica que os serviços prestados envolvem marketing digital, especificamente na área de publicidade e promoção de empresas através de sua conta no Facebook.

Diz que utiliza essa plataforma como um portfólio empresarial, onde cria e gerencia campanhas publicitárias para seus clientes, o que inclui a promoção de produtos e serviços de empresas, como Armazém das Carnes, Taykan Temakeria e Sushi Rolls.

Argumenta que a suspensão ocorreu após sua conta ser invadida por hackers, o que prejudicou sua atividade profissional e comprometeu sua subsistência, uma vez que ele depende da plataforma para fazer publicidade e anunciar serviços de clientes.

Salienta que tentou resolver o problema administrativamente, mas o Facebook forneceu respostas genéricas e evasivas, sem liberar o acesso à sua conta.

Menciona que presta serviços para empresas como Armazém das Carnes e Taykan Temakeria, todavia, em razão da suspensão de acesso perdeu uma renda mensal de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para a liberar o acesso de sua conta no Facebook, sob pena de multa diária (Id. 240384666).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 20/09/2024, conforme decisão Id. 241165194.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a ausência da URL específica do perfil impede o atendimento à ordem judicial, já que essa informação é necessária para a localização e segurança jurídica. Diz que essa exigência está amparada pelo artigo 19, § 1º da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que requer identificação clara e específica do conteúdo.

Defende que oferece um serviço seguro e que qualquer comprometimento de perfil não é devido a falhas da plataforma, mas pode estar ligado a fatores externos, como vírus no dispositivo do usuário ou falhas na proteção de senhas.

Elucida que o Facebook dispõe de métodos de segurança oferecidos aos usuários para garantir a proteção das contas. Menciona que a plataforma detalha diversas ferramentas e recursos que visam manter o ambiente seguro e assegurar uma experiência confiável, como central de ajuda e dicas e segurança, configuração de login e senha, autenticação em dois fatores e orientações para recuperação de conta.

Relata que as possíveis causas para a interrupção do acesso à conta, como invasões ou comprometimento de segurança, não são decorrentes de falhas da plataforma. Em vez disso, o documento sugere que tais eventos são frequentemente causados por fatores externos e alheios ao controle da empresa, incluindo: vírus e malwares, acesso físico não autorizado, comprometimento do e-mail vinculado,

clonagem ou violação do número de telefone e falta de zelo do usuário.

Explana que a ocorrência de fato de terceiro não se confunde com falha na segurança do Provedor de Aplicações do Facebook.

Reforça que o usuário, ao se cadastrar, concorda com os Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, portanto, argumenta que atua de acordo com esses termos, podendo desativar ou restringir contas que violem suas políticas.

Menciona que não tem interesse algum na simples desativação ou restrição de um determinado perfil, pois quanto maior o alcance das contas ativas no serviço Facebook, mais benéfico ao próprio serviço prestado. O que o Provedor de Aplicações do agravado não pode permitir é a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, prejudicando a harmonia, o respeito e a segurança buscados pelo recorrido.

Por fim, acrescenta que age em exercício regular do direito da empresa em desativar perfis que possam representar violação dos termos, conforme artigo 188 do Código Civil, pois, obrigar o Facebook a manter o perfil ativo interfere na liberdade de iniciativa econômica da empresa, garantida pelos artigos 1º e 170 da Constituição Federal. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 247580657).

O autor é beneficiário da gratuidade judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 240541154).

Na peça Id. 250400685, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, na realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais - lucros cessantes, morais em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, almejando compelir que a requerida realize a imediata liberação de acesso à conta de portfólio empresarial “carloslelis” de uso do autor.

Informa que sua conta foi invadida por hackers, o que prejudicou sua atividade profissional e comprometeu sua subsistência, uma vez que ele depende da plataforma para fazer publicidade e anunciar serviços de clientes.

A Magistrada “a quo” indeferiu a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada, até mesmo porque o processo corre em segredo de justiça.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro a medida pleiteada
. (...)”

Contudo, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não deu a melhor solução ao caso concreto, sendo, pois, de rigor sua reforma.

Pois bem. Convém inicialmente dizer que o Facebook, como plataforma pública de comunicação e interação social, possui responsabilidade sobre a integridade e segurança das contas que hospeda.

Como sabido, os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3º da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7º, XI e XII, da Lei nº. 12.965/2014).

O art. 19,
caput
, da Lei nº. 12.965/2014 estabelece que provedores de aplicação de internet só serão responsabilizados por conteúdos de terceiros mediante ordem judicial específica.

Ademais, a jurisprudência tem evoluído para responsabilizar os provedores de serviços de internet na proteção de dados e na segurança da conta dos usuários. O art. 22 do mesmo diploma legal impõe ao provedor o dever de preservar a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos usuários,
o que inclui tomar medidas preventivas para evitar invasões
.

A relação entre o usuário e a plataforma pode ser interpretada como uma relação de consumo, portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva das empresas pela segurança dos serviços prestados (art. 14 do CDC). Logo, o Facebook tem o dever de oferecer um ambiente seguro, de modo a evitar prejuízos ao usuário por falhas ou omissões da própria plataforma.

Por outro lado, observa-se que o uso não autorizado da conta por terceiros pode comprometer a imagem do titular da conta, caso sejam feitas postagens ou interações indevidas em nome do usuário. Esse risco iminente pode causar danos irreparáveis à honra e à imagem do autor recorrente, configurando, aí, o
periculum in mora
.

De mais a mais, diversos Tribunais têm reconhecido a necessidade de os provedores de serviço de internet adotarem medidas rápidas e eficazes para restabelecer o acesso de usuários em casos de comprometimento da conta.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJMT:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA –
REATIVAÇÃO DO ACESSO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CP
C – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a reativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão, sob pena de multa diária.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.”
(N.U 1002185-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –
BLOQUEIO DE PÁGINA, NA REDE SOCIAL – FACEBOOK.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO

– AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CONTA – PARTE RÉ\AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – BLOQUEIO DA CONTA INDEVIDO
– PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA NO INSTAGRAM PARA ATIVIDADES LABORAIS – DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-MT 10056847120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão e determinar que a parte requerida restabeleça o acesso à conta do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de astreintes a ser arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024